Tribunal: STF
Processo: Rcl 82202
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO POR FRAUDE. JULGAMENTO DA AÇÃO: DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603 – TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Invet Center Hospital Veterinário Ltda., em 18.7.2025, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010316-51.2024.5.15.0014, pelo qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “(...) A decisão merece reforma.



    In casu, ao contrário do decido pela origem, entendo que restou sim confirmada a existência do vínculo empregatício alegado na exordial. (...)



    Não diviso, assim, violação à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625 e ao RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG). Há que se distinguir as diferentes formas lícitas de contratação, das fraudes perpetradas, visando, tão-somente, o afastamento da incidência do Direito do Trabalho aos contratos e da proteção de direitos fundamentais, para garantia da dignidade da pessoa, um dos pilares de nosso Estado Democrático, insculpido no art. 1o. da Constituição Federal. (...)



    Vê-se, pois, que não se está a negar a existência de diferentes formas de contratação e licitude de formas de trabalho, mas reconhecer a existência da relação de emprego, quando ela, de fato, existe, e está apenas mascarada de forma fraudulenta.



    Assim sendo, e nos termos dos arts. 2º e 3º, da CLT, considerando-se que a reclamante trabalhou para a reclamada de forma pessoal, onerosa, habitual e subordinada, afastadas as noções previstas no art. 442-B da CLT, declaro o vínculo empregatício entre as partes, de 28/01/2022 a 06 /07/2023, no qual a trabalhadora ativou-se como médica veterinária de ultrassom, com o salário inicial de R$3.500,00, sendo pertinente, pois, a sua formalização.



    Condeno, assim, a reclamada a proceder à anotação do vínculo em CTPS /e-social, no prazo de 15 dias úteis, após o trânsito em julgado, para o que será intimada, de forma específica (S. 410 do C. STJ), sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, sem referência à presente reclamação trabalhista. No caso de descumprimento, a Secretaria da Vara deverá fazê-lo, na forma do art. 39, §1º, CLT, sem prejuízo da astreinte.



    A fim de evitar supressão de instância, os autos deverão retornar à Origem para que sejam analisados os demais pedidos decorrentes do vínculo de emprego ora reconhecido, dentre os quais, remuneração por comissões, verbas rescisórias, horas extras, intervalo intrajornada, adicional noturno, adicional de insalubridade, rescisão indireta, dano moral e demais correlatos, como entender de direito.



    ISTO POSTO, DECIDO CONHECER DO RECURSO DE CAROLINA COMERLATO ERTHAL NEVES, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE DECLARAR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO DE 28/01/2022 A 06/07/2023, NA FUNÇÃO DE MÉDICA VETERINÁRIA DE ULTRASSOM, COM SALÁRIO INICIAL DE R$ 3.500,00 E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJAM ANALISADOS OS DEMAIS PEDIDOS DECORRENTES DO VÍNCULO DE EMPREGO ORA RECONHECIDO, COMO ENTENDER DE DIREITO, TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO” (fls. 5-11, doc. 12).



    2. A reclamante alega que “o acórdão ora reclamado, proferido pela 4ª Câmara, 2ª Turma, do Tribunal Regional Trabalhista da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista Nº 0010316-51.2024.5.15.0014, desconsidera, frontalmente, a determinação exarada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1389), com determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma que, “conforme se depreende das fls. 147/152 dos referidos autos, as partes celebraram, na realidade, contrato de prestação de serviços, de natureza estritamente civil (documento anexo). Tal circunstância restou inequivocamente demonstrada durante a instrução processual, sendo devidamente valorada pelo juízo a quo na r. sentença de primeiro grau(doc.anexo), lançada às fls. 267/273, que reconheceu a inexistência do vínculo de emprego, em consonância com as provas produzidas” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “não obstante o requerimento expresso da reclamada, fundamentado na ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.389, o que inclusive, deveria ter sido realizado de ofício, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deixou de apreciar o pedido de sobrestamento, tampouco determinou a suspensão do feito de ofício, procedendo com o julgamento e prolatando o acórdão, o qual ora se impugna por manifesta nulidade, ante a flagrante afronta à autoridade vinculante desta Corte Constitucional” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que o “Tribunal Regional, ao desconsiderar orientação vinculante emanada desta Suprema Corte, configura situação de evidente risco de dano grave e de difícil reparação, especialmente porque eivado de nulidade. Ademais, o prazo para interposição de recurso de revista encontra-se em curso, o que impõe a necessidade de sobrestamento do feito, a fim de resguardar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal” (fls. 3-4, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara, 2ª Turma, do Tribunal Regional Trabalhista da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista Nº 0010316-51.2024.5.15.0014, reconhecendo sua nulidade e determinando-se a imediata suspensão da tramitação processual” (fls. 4-5, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva do acórdão reclamado, declarando sua nulidade e suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao processar e julgar o recurso ordinário, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie vertente, nos autos eletrônicos desta reclamação, é fato incontroverso que Carolina Comerlato Erthal Neves foi contratada como pessoa jurídica para prestação de serviços à reclamante e estaria pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, com base na alegação de fraude na contratação.



    8. Em 8.7.2025, a autoridade reclamada processou e julgou o recurso ordinário que versa sobre as hipóteses que serão examinadas no Tema 1.389 da repercussão geral, contrariando a ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603. Assim, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por OSF Construções e Reformas Ltda., em face de decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, nos autos do Processo 0020438-23.2024.5.04.0405. Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao marcar audiência de instrução e julgamento para o dia 7/5/2025, violou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral. Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada e a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405, de modo a cancelar a audiência agendada, até decisão final do STF no Tema 1389. (...) Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARERG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (...). Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Nesses termos, verifica-se que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (Rcl n. 79.106, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.5.2025).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo n. 0010316-51.2024.5.15.0014 na Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora